Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-42.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. Enquadrando-se a autora na condição de hipossuficiência econômica, por ser beneficiária do Programa Bolsa Família do Governo Federal, merece ser deferida a gratuidade de justiça.
2. Não tendo a parte autora efetuado o recolhimento das custas no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290, promover o cancelamento da distribuição.
3. Indevida a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais quando ocorrer o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais.
4. Apelo conhecido e provido.